Tribunal: CARF
Processo: 10380.729845/2017-63
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JEFERSON TEODOROVICZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10380.729845/2017-63
ACÓRDÃO
1101-001.690 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
21 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
T. ROCHA PEREIRA - ME
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Ano-calendário: 2013, 2014
DEPÓSITO BANCÁRIO. ORIGEM. FALTA DE COMPROVAÇÃO. RECEITA
OMITIDA.
Valores depositados em conta bancária, cuja origem a contribuinte
regularmente intimada não comprova, caracterizam receitas omitidas.
PRESUNÇÃO LEGAL. ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO.
Caracteriza omissão de receita ou de rendimento os valores creditados em
conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica,
regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e
idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.

ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Jeferson Teodorovicz – Relator

Assinado Digitalmente
Efigênio de Freitas Júnior – Presidente
Fl. 417
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.690 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.729845/2017-63
2

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Itamar Artur Magalhães Alves
Ruga, Jeferson Teodorovicz, Edmilson Borges Gomes, Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos
Filho, Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira e Efigênio de Freitas Júnior (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário efls.410/415, apresentado pelo recorrente contra
acórdão da DRJ, efls. 390/398, que julgou improcedente impugnação administrativa, às efls.
382/388 contra auto de infração lavrado, às efls. 02/42, pela autoridade de origem que constituiu
crédito tributário dos tributos adiante narrados, mais multa de ofício, juros de mora e acréscimos
legais.
Para síntese dos fatos, reproduzo o relatório do acórdão recorrido:
Trata o presente processo dos seguintes lançamentos lavrados contra a empresa
cima identificada:
Contribuições da empresa:
Fl. 418
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.690 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.729845/2017-63
3

Fl. 419
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.690 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.729845/2017-63
4
Também foi lavrada Multa Regulamentar no total de R$47.964,47 porque a
empresa não preparou Folha de Pagamento de todos os seus segurados, não
lançou em títulos próprios de sua contabilidade os fatos geradores das
contribuições previdenciárias e porque não exibiu à fiscalização documentos
relacionados às contribuições previdenciárias, quando devidamente intimada para
tal.
Conforme Relatório Fiscal de fls.45 a 63, após análise dos extratos bancários da
empresa, bem como das contas contábeis 1010102010001 – CEF AG.2183 C/C
2432-1, 1010102010002 – CEF AG. 2183 C/C3548-6, 1010102010003 – BRADESCO
AG.713-7 C/C 7291-5 e 1010102010004 – SANTANDER C/C 13002326-3, a
Fiscalização constatou que a Receita Bruta, à partir de 07/2013, ultrapassou o
limite previsto no inciso II do art.3o da Lei Complementar 123/2006, o que levou à
exclusão da empresa do Simples Nacional e a consequente apuração dos tributos
efetivamente devidos e demais verificações/autuações que compõe o presente
processo.
Cientificada do lançamento, a empresa apresentou impugnação alegando em
síntese que: Preliminarmente, pede a suspensão da exigibilidade dos créditos
lançados no presente processo.
Cita os conceitos legais de Receita Bruta e conclui que pela exposição de contas
correntes como presunção de venda de produtos e resultado de receita bruta, se
pode inserir até hipótese que não seja sujeita à tributação, como possível
indenização ou valor decorrente de empréstimos financeiros ainda não aplicados
para a compra de estoque ou de aquisição de ativos.
Esclarece que sua atividade é a comercialização de produtos destinados à
alimentação animal, além de pequenos produtos intermediários. Tudo na forma
de atacado. Tendo então sua receita baseada no produto da venda de seu
estoque.
Aduz que considerar os extratos bancários como o produto da venda de bens e
serviços nas operações de conta própria é ilegal e vai de encontro ao princípio da
legalidade. É cediço que as operações em conta corrente não constituem fato
gerador de obrigação tributária, nem mesmo a de IRPJ, que tributa somente o que
se define como renda.
Entende que o produto da operação da empresa poderá ser verificado mediante
documento contábil e não em mera apresentação de extrato bancário que não
constitui sequer documento hábil de lançamento.
Segue contestando por diversos ângulos o lançamento baseado em extratos
bancários e conclui que o lançamento deve ser reputado nulo se inexistir o
suporte fático que possa justificá-lo pelo sistema jurídico.
Alega que a Fazenda levou em conta apenas créditos realizados nestas contas sem
considerar, eventualmente, que se prestavam a cobrir débitos ou qualquer outra
operação financeira que não resulta necessariamente em receita bruta. Sobre
Fl. 420
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.690 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.729845/2017-63
5
este aspecto basta o exame da manifestação da Receita: "Demonstrativo de
depósitos bancários sem comprovação de origem", para ver que o fisco apenas faz
a soma e conclui que seu volume é mais de R$ 7.000.000,00, sem considerar que
podem ser os mesmos recursos que saem e retornam para a conta.
Socorre-se em jurisprudência sobre a utilização de extratos bancários e afirma
que depósitos em cheques, dinheiro ou até mesmo empréstimos ou renovações
de capital de giro não podem ser considerados como certeza de riqueza nova pois
tanto podem significar riqueza nova como pagamento de dívida, compra de bem
integrante do patrimônio etc.
Quanto ao lançamento das Contribuições Sociais da Empresa, pede que sejam
abatidos os recolhimentos efetuados na sistemática do Simples Nacional. Com
relação aos valores pagos aos contribuintes individuais, aduz que descabe a
aferição utilizada pelo Fisco, pois os valores reais foram disponibilizados à
Autoridade Fiscal.
Contesta a alíquota de GILRAT aplicada no caso afirmando que seu CNAE - 46.23-
1/09 - Comércio atacadista de alimentos para animais possui alíquota de 2% e não
de 3% como foi lançado. Alega que dispunha da documentação necessária ao
levantamento do crédito tributário, como a Folha, GFIP e demais documentos e
que não deixou de atender as intimações. Afirma ainda que tudo foi gerado pela
indevida exclusão da empresa do Simples Nacional. Quanto às contribuições aos
Terceiros, aduz que a exclusão do Simples deve ser revista e, em consequência,
este lançamento também resta indevido. Por fim requer: "À vista do exposto,
demonstrada a insubsistência e improcedência do Auto de Infração, requer que
seja acolhida a presente Impugnação Administrativa, para o fim de declarar
insubsistência da ação fiscal COMPROT 10380-729-845/2017- 63."
É o relatório.
Nada obstante, o acórdão recorrido julgou improcedente a impugnação, conforme
ementa abaixo:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Ano-calendário: 2013,
2014 EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL. LANÇAMENTO DECORRENTE. Uma vez
excluída a empresa do Simples Nacional, resta cabível o lançamento das
contribuições que não foram recolhidas no período em que a empresa esteve,
indevidamente, vinculada ao referido sistema simplificado de tributação.
Impugnação Improcedente Crédito Tributário Mantido
Devidamente cientificado, o interessado, às efls.410/415, apresentou recurso
voluntário contra o acórdão recorrido, repisando e renovando os argumentos já expostos já
expostos em sede de impugnação administrativa.
Após, os autos foram encaminhados ao CARF, para apreciação e julgamento.
É o relatório.

Fl. 421
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.690 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.729845/2017-63
6
VOTO

Conselheiro Jeferson Teodorovicz, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e dele tomo conhecimento.
A Recorrente reitera os fundamentos aduzidos em sua impugnação, insistindo que
considerar os extratos bancários como o produto da venda de bens e serviços nas operações de
conta própria é ilegal e vai de encontro ao princípio da legalidade.
Contudo, o art. 42 da Lei n. 9.430/96, que fundamentou a lavratura do auto de
infração, é norma válida, vigente e eficaz. Afastar sua aplicação violaria o âmbito de competência
deste Conselho, conforme entendimento consolidado na Súmula CARF n. 2:
Súmula CARF no 2 Aprovada pelo Pleno em 2006
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Acórdãos Precedentes: Acórdão no 101-94876, de 25/02/2005 Acórdão no 103-
21568, de 18/03/2004 Acórdão no 105-14586, de 11/08/2004 Acórdão no 108-
06035, de 14/03/2000 Acórdão no 102 46146, de 15/10/2003 Acórdão no 203-
09298, de 05/11/2003 Acórdão no 201-77691, de 16/06/2004 Acórdão no 202-
15674, de 06/07/2004 Acórdão no 201-78180, de 27/01/2005 Acórdão no 204-
00115, de 17/05/2005
Ademais, o Supremo Tribunal Federal, órgão competente para analisar a matéria,
atestou a constitucionalidade do dispositivo:
EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
OMISSÃO DE RECEITA. LEI 9.430/1996, ART. 42. CONSTITUCIONALIDADE.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO. 1. Trata-se de Recurso Extraordinário,
submetido à sistemática da repercussão geral (Tema 842), em que se discute a
Incidência de Imposto de Renda sobre os depósitos bancários considerados como
omissão de receita ou de rendimento, em face da previsão contida no art. 42 da
Lei 9.430/1996. Sustenta o recorrente que o 42 da Lei 9.430/1996 teria usurpado
a norma contida no artigo 43 do Código Tributário Nacional, ampliando o fato
gerador da obrigação tributária. 2. O artigo 42 da Lei 9.430/1996 estabelece que
caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações. 3. Consoante o art. 43 do CTN, o aspecto
material da regra matriz de incidência do Imposto de Renda é a aquisição ou
disponibilidade de renda ou acréscimos patrimoniais. 4. Diversamente do
apontado pelo recorrente, o artigo 42 da Lei 9.430/1996 não ampliou o fato
Fl. 422
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.690 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.729845/2017-63
7
gerador do tributo; ao contrário, trouxe apenas a possibilidade de se impor a
exação quando o contribuinte, embora intimado, não conseguir comprovar a
origem de seus rendimentos. 5. Para se furtar da obrigação de pagar o tributo e
impedir que o Fisco procedesse ao lançamento tributário, bastaria que o
contribuinte fizesse mera alegação de que os depósitos efetuados em sua conta
corrente pertencem a terceiros, sem se desincumbir do ônus de comprovar a
veracidade de sua declaração. Isso impediria a tributação de rendas auferidas,
cuja origem não foi comprovada, na contramão de todo o sistema tributário
nacional, em violação, ainda, aos princípios da igualdade e da isonomia. 6. A
omissão de receita resulta na dificuldade de o Fisco auferir a origem dos depósitos
efetuados na conta corrente do contribuinte, bem como o valor exato das
receitas/rendimentos tributáveis, o que também justifica atribuir o ônus da prova
ao correntista omisso. Dessa forma, é constitucional a tributação de todas as
receitas depositadas em conta, cuja origem não foi comprovada pelo titular. 7.
Recurso Extraordinário a que se nega provimento. Tema 842, fixada a seguinte
tese de repercussão geral: “O artigo 42 da Lei 9.430/1996 é constitucional". (RE
855649, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE
MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 03/05/2021, PROCESSO ELETRÔNICO
REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-091 DIVULG 12-05-2021 PUBLIC 13-05 2021)
Nesse aspecto, não há qualquer violação da aplicação do referido artigo que
importa mera presunção, imputando ao contribuinte o ônus de comprovar suas alegações, bem
como a origem dos depósitos bancários.
Ademais, registre-se que toda a discussão relativa à referida exclusão foi enfrentada
no e-processo de no10380.729842/2017-20, julgado em conjunto com este processo.
Adotada como premissa a exclusão do Simples Nacional, são devidos os
lançamentos decorrentes, conforme bem exposto no acórdão recorrido:
No caso, uma vez excluída a empresa do Simples Nacional, resta cabível o
lançamento das contribuições sociais e as destinadas a outras entidades e fundos
que não foram recolhidas no período em que a empresa esteve, indevidamente,
vinculada ao referido sistema simplificado de tributação.
GILRAT
Com relação à GILRAT, a Autoridade Fiscal esclarece que:
Infração: Divergência de GILRAT sobre bases declaradas de empregado –
Descaracterização do Simples Nacional A presente infração diz respeito às
remunerações pagas a segurados empregados constantes das GFIPs, que não
foram oferecidas à tributação das contribuições relativas aos benefícios
concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente
dos riscos ambientais do trabalho (RAT), em razão da empresa ter informado em
GFIP como sendo optante pelo SIMPLES NACIONAL. Ocorre que a empresa foi
excluída de ofício pela auditoria, por meio do ATO DECLARATÓRIO
EXECUTIVO No. 60, de 21/11/2017, a partir de 01/08/2013.
Fl. 423
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.690 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.729845/2017-63
8
Dessa forma, foram lançadas as contribuições relativas aos benefícios
concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente
dos riscos ambientais do trabalho (RAT), incidentes sobre às remunerações pagas
a segurados empregados constantes das GFIPs - Guias de Recolhimento do FGTS e
Informações à Previdência Social, conforme relatório “GFIP Única – Totais de
Bases de Cálculo por categoria, extraído do banco de dados da Receita Federal do
Brasil e anexo ao presente processo."
Por outro lado, a autuada alegou que seu CNAE - 46.23-1/09 – Comércio
Atacadista de Alimentos para Animais - possui alíquota de 2% e não de 3% como
foi lançado.
Ocorre que a autuada está errada em seu entendimento, pois seu CNAE possui
alíquota de 3% conforme Anexo I da IN RFB no 971 de 2009, alterada pela IN RFB
no 1.238 de 2012, cito:
(...)
Assim, verifica-se que o lançamento relativo ao GILRAT resta correto.
Obrigações Acessórias
Com relação ao descumprimento das obrigações acessórias, a contribuinte alega
simplesmente que não deixou de atender os pedidos da fiscalização. Ocorre que o
Relatório Fiscal é preciso ao descrever as infrações cometidas e os dispositivos
legais infringidos, cito:
"A auditoria fiscal constatou que a empresa deixou de exibir de documentos
relacionados com as contribuições previstas na lei no 8.212/91, já que a empresa
não apresentou o recibo de pagamento pela prestação de serviços de segurado
contribuinte individual, conforme lançamento contábil na conta 3010107010008 –
Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício, infringindo assim o
disposto no art. 92 da Lei n° 8.212, de 24/07/1991, combinado com o art. 283, II,
“j”, do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048,
de 06 /05/1999.
A empresa foi intimada, por meio do Termo de Intimação Fiscal no 4, a apresentar
os documentos que deram suporte aos lançamentos efetuados na conta contábil
3010107010008 –Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício.
Decorrido o prazo constante do Termo de Intimação Fiscal no 4, a empresa deixou
de apresentar o recibo de pagamento referente ao serviço prestado pelo segurado
contribuinte individual Francisco Assis M Carvalho, cujo documento que deu
suporte ao lançamento contábil segue anexo, assim como extrato da conta
contábil conta contábil 3010107010008 – Serviços Prestados Pessoa Física sem
Vínculo Empregatício.
(...)
O contribuinte deixou de incluir em suas folhas de pagamentos valores referentes
a pagamentos efetuados a contribuintes individuais, conforme extrato da conta
Fl. 424
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.690 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.729845/2017-63
9
contábil 3010107010055 – Pró-labores e da conta contábil Extrato conta contábil
3010107010008 – Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício.
Dessa forma, a auditoria constatou que a empresa deixou de preparar as folhas de
pagamento de acordo com os padrões estabelecidos, o que constitui infração ao
art. 32, inciso I da Lei 8.212/91, combinado com o art. 225, inciso I e § 9o do
Regulamento da Previdência Social aprovado pelo Decreto 3.048/99.
(...)
A auditoria fiscal constatou que a empresa deixou de lançar mensalmente em
títulos próprios de sua contabilidade, de forma discriminada, os fatos geradores
de contribuições previdenciárias, infringindo assim o disposto no artigo 32, inciso II
da Lei 8.212/91, combinado com o artigo 225, II, e parágrafos 13 a 17 do
Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto 3.048/99.
Constitui infração à legislação previdenciária, citada no parágrafo anterior,
cabendo a emissão de auto de infração, a contabilização de verbas incidentes e
não incidentes de contribuição previdenciária abrigadas em uma mesma conta
contábil.
A auditoria intimou a empresa, por meio do Termo de Intimação Fiscal no4, a
apresentar os documentos que deram suporte aos lançamentos efetuados na
conta contábil 3010107010008 – Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo
Empregatício.
Da análise dos documentos apresentados pela empresa, a auditoria constatou que
na conta contábil 3010107010008 – Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo
Empregatício a empresa a empresa agrupou na mesma conta serviços prestados
por pessoa física e serviços prestados por pessoa jurídica.
Dessa forma, a empresa contabilizou verbas incidentes e não incidentes de
contribuição previdenciária em uma mesma conta contábil, impossibilitando a
identificação dos fatos geradores de contribuições previdenciárias apenas pelo
exame dos títulos das contas.
Segue anexo, extrato da conta contábil 3010107010008 – Serviços Prestados
Pessoa Física sem Vínculo Empregatício e documentos que deram suporte a
lançamentos efetuados na referida conta contábil.
(...)"
Assim, demonstradas as condutas da empresa e os respectivos
enquadramentos na legislação de regência, não há como afastar as sanções
aplicadas.
Apropriação de Recolhimentos do Simples Nacional
Incabível o pedido da impugnante quanto ao aproveitamento de seus
recolhimentos efetuados na sistemática do Simples Nacional.
Fl. 425
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.690 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.729845/2017-63
10
É certo que a Súmula CARF no 76 determina que: "Na determinação dos valores a
serem lançados de ofício para cada tributo, após a exclusão do Simples, devem ser
deduzidos eventuais recolhimentos da mesma natureza efetuados nessa
sistemática, observando-se os percentuais previstos em lei sobre o montante pago
de forma unificada."
Entretanto, conforme consulta (SiefWeb) aos recolhimentos efetuados pela
empresa no período de 08/2013 a 12/2014, verifica-se que:

Em 2013 não consta nenhum recolhimento da empresa;

Em 2014 os recolhimentos do Simples Nacional efetuados pela impugnante
são compostos apenas por IRPJ (código 1001), CSLL (código 1002), Cofins
(código 1004), PIS (código 1005 e IPI (código 1008). Ou seja, não consta
no sistema nenhum recolhimento de Contribuição Previdenciária Patronal
efetuado pela impugnante na sistemática do Simples Nacional.
A situação informada encontra explicação quando verificamos as DASN da
empresa no período fiscalizado. Ocorre que, ao arrepio da Lei, a contribuinte se
auto declarou imune quanto à contribuição previdenciária patronal - CPP. Em
consequência, não houve recolhimentos dessa rubrica nos sistema de cobrança da
RFB. Dessa forma, não há recolhimentos a apropriar no presente lançamento.
Por derradeiro, quanto à aferição dos valores pagos pela autuada aos
contribuintes individuais, cabe informar que a Autoridade Fiscal assim esclareceu
a questão em seu Relatório:
"6.1.4. Infração: Valores pagos ou creditados a contribuintes individuais – Pró-
Labore Indireto Arbitrado
A presente infração diz respeito às remunerações pagas a segurada empresária
Tayana Rocha Pereira, na forma de pró-labore indireto, conforme conta contábil
3010107010075 – Cartão corporativo, que não foram oferecidas à tributação da
contribuição previdenciária parte empresa (20%).
Ocorre que a empresa foi intimada, através do Termo de Intimação Fiscal no 4, a
apresentar documentos que deram suporte aos lançamentos efetuados na conta
contábil 3010107010075 – Cartão corporativo, incluindo contratos, origens e
destinações das despesas mensais do cartão corporativo, bem como faturas
mensais.
Decorrido o prazo para apresentação dos documentos, constantes do referido
Termo de Intimação Fiscal, a empresa apresentou tão-somente os pagamentos
das faturas dos cartões de crédito, que não possuíam nenhum discriminativo
detalhando os valores gastos em cada mês.
Dessa forma, foi lançada a contribuição previdenciária parte empresa (20%),
incidente sobre as remunerações pagas a segurada empresária, na forma de pró-
labore indireto, constantes da conta contábil 3010107010075 – Cartão
corporativo, conforme extrato da conta contábil e pagamentos anexos.
Fl. 426
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.690 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.729845/2017-63
11
6.1.5. Infração: Valores pagos ou creditados a contribuintes individuais - Prestador
Serviço Contabilidade
A presente infração diz respeito à remuneração paga a segurado contribuinte
individual constante da conta contábil 3010107010008 – Serviços Prestados
Pessoa Física sem Vínculo Empregatício que não foi oferecida à tributação da
contribuição previdenciária parte empresa (20%).
Dessa forma, foi lançada a contribuição previdenciária parte empresa (20%),
incidente sobre a remuneração paga a segurado contribuinte individual constante
da conta contábil 3010107010008 – Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo
Empregatício, conforme documento contábil anexo.(...)"
Ou seja, verifica-se que os valores pagos aos contribuintes individuais foram
apurados com base na contabilidade da impugnante e que estes pagamentos não
foram declarados em GFIP e nem discriminados pela autuada quando da
intimação fiscal. Desta forma, correto o lançamento também nesse ponto ao
apurar as contribuições da empresa e dos segurados sobre valores não oferecidos
à tributação.

Em outras palavras, analisando o acórdão recorrido, entendo que esse deve ser
mantido pelos próprios fundamentos, nos termos autorizados pelo §12 do art. 114 do RICARF:
Art. 114. As decisões dos colegiados, em forma de acórdão ou resolução, serão
assinadas pelo presidente, pelo relator, pelo redator designado ou por
conselheiro que fizer declaração de voto, devendo constar, ainda, o nome dos
conselheiros presentes, ausentes e impedidos ou sob suspeição, especificando-se,
se houver, os conselheiros vencidos, a matéria em que o relator restou vencido e
o voto vencedor.
(...)
§12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante: I - declaração de
concordância com os fundamentos da decisão recorrida; e II – referência a súmula
do CARF, devendo identificar seu número e os fundamentos determinantes e
demonstrar que o caso sob julgamento a eles se ajusta.
Nesse sentido, deve ser mantida a decisão recorrida, nos termos abaixo ementados:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Ano-calendário: 2013,
2014 EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL. LANÇAMENTO DECORRENTE. Uma vez
excluída a empresa do Simples Nacional, resta cabível o lançamento das
contribuições que não foram recolhidas no período em que a empresa esteve,
indevidamente, vinculada ao referido sistema simplificado de tributação.
Impugnação Improcedente Crédito Tributário Mantido.

Diante do exposto, nego provimento ao recurso voluntário.
Fl. 427
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.690 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.729845/2017-63
12
Assinado Digitalmente
Jeferson Teodorovicz

Fl. 428
DF CARF MF
Original